Tribunal: TCU
Processo: 015.112/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 50/2020, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AABOL, função null, que teve como objeto EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO CALDAS - MG (no da TCE no sistema: 325/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 383/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Samuel Dutra Júnior, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 1AABOL (peça 4), firmado entre o referido órgão e o Município de Engenheiro Caldas/MG e que tinha por objeto a "execução de ações de recuperação". Considerando que, no relatório de TCE (peça 19), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 324.561,00, imputando responsabilidade ao Sr. Samuel Dutra Junior, Prefeito do Município de Engenheiro Caldas/MG, no período de 1/1/2021 a 31/12/2024, na condição de gestor dos recursos; considerando, por outro lado, que no âmbito deste Tribunal, em sede de instrução inicial (peça 166), verificou-se que o responsável apresentou, junto ao TCU, a documentação referente à prestação de contas; considerando, ainda, que nenhum dos elementos, então anexados, havia sido analisado pelo concedente, o que ensejou seu envio ao próprio órgão repassador, para exame e emissão de parecer conclusivo; considerando que, em sua resposta à diligência, o ministério foi enfático em atestar a regularidade da execução física e financeira das obras contratadas, de forma que as contas prestadas se encontram em vias de aprovação pelo órgão; considerando a conclusão, pela unidade técnica, a partir da resposta citada, de que o objeto pactuado foi regularmente executado sob os aspectos físico e financeiro, bem como teve sua prestação de contas devidamente apresentada pelo gestor responsável, embora de forma extemporânea, inexistindo dano ao erário ou outras irregularidades que justifiquem a eventual adoção de providências adicionais por parte deste Tribunal; considerando que, a partir disso, a unidade técnica propôs o julgamento das contas pela regularidade com ressalva, dando-se quitação ao responsável, Sr. Samuel Dutra Junior; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Samuel Dutra Junior (CPF: XXX.779.196-XX) e dar-lhes quitação; b) comunicar o responsável e a unidade jurisdicionada a respeito desta decisão. 1. Processo TC- Processo 015.112/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Samuel Dutra Junior (XXX.779.196-XX). 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Engenheiro Caldas/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Leonardo (122423/OAB-MG), representando Prefeitura Municipal de Engenheiro Caldas/MG. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.